Tribunal: STJ
Processo: 1005215-77.2014.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2105508 - SP(2022/0104785-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IVANIR DE LIMA FRANCO
ADVOGADO
: RUDINEY LUIZ DE SOUZA FILHO - SP217193
AGRAVADO
: CRISTINA ANTUNES GAMA
AGRAVADO
: ELIZABETH MOREIRA PIRES
AGRAVADO
: OCIMAR ANTUNES GAMA
AGRAVADO
: SERGIO ANTUNES GAMA
ADVOGADA
: SIMONE CAETANO FERNANDES - SP256380
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DIRETA E INDIRETA. ESBULHO
POSSESSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, em ação de
art. 105,
reintegração de posse ajuizada por herdeira de donatária de imóvel com
reserva de usufruto vitalício, visando à restituição da posse do bem, alegando
esbulho praticado pela ré.
2. Sentença de primeiro grau extinguiu a ação principal sem resolução de
mérito, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que, extinto o
usufruto, a medida adequada seria a imissão na posse, e não a reintegração,
por ausência de demonstração de posse anterior dos autores. O pedido
contraposto foi julgado improcedente por insuficiência probatória, com
fixação de sucumbência recíproca e honorários advocatícios em 10% do valor
da causa.
3. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à
apelação da autora, reconhecendo sua legitimidade ativa como sucessora da
donatária e afirmando que, com o falecimento da usufrutuária, a posse
indireta das donatárias se transmutaria em direta, viabilizando a reintegração.
Determinou-se a desocupação do imóvel pela ré em 60 dias, com condenação
ao pagamento integral das custas e honorários fixados em 12% do valor
atualizado da causa.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts.
1.022, II, 1.025 e 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, em razão
de alegada omissão e falta de enfrentamento de tese capaz de infirmar o
julgado.
5. Saber se houve violação aos arts. 1.210,
e § 2o, 1.196, 1.197, 1.200,
caput
1.201, 1.202, 1.204, 1.206 e 1.207 do Código Civil e aos arts. 926 e 927 do
Código de Processo Civil de 1973, em razão de suposta inadequação da via
possessória eleita e ausência de demonstração dos requisitos legais para a
reintegração de posse.
6. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e adequada, não
havendo omissão ou ausência de enfrentamento de questões relevantes ao
julgamento da causa, conforme os arts. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1o, III e IV,
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54865887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4318ede8-f458-444e-820d-cd2ceb7973f7

7. A posse indireta das donatárias, com o falecimento da usufrutuária, se
transmutou em posse direta, sendo viável o ajuizamento de ação de
reintegração de posse, conforme entendimento do Tribunal de origem.
8. O conjunto probatório existente nos autos demonstra o preenchimento dos
requisitos legais para a tutela possessória, incluindo a prova da posse justa, do
esbulho e da perda da posse, conforme os arts. 926 e 927 do Código de
Processo Civil de 1973 e
do Código Civil.
art. 1.210
9. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
10. A parte recorrente não correlacionou eficientemente os argumentos
recursais aos dispositivos apontados como violados, o que impede o
conhecimento do recurso especial.
11. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4318ede8-f458-444e-820d-cd2ceb7973f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2105508 - SP(2022/0104785-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IVANIR DE LIMA FRANCO
ADVOGADO
: RUDINEY LUIZ DE SOUZA FILHO - SP217193
AGRAVADO
: CRISTINA ANTUNES GAMA
AGRAVADO
: ELIZABETH MOREIRA PIRES
AGRAVADO
: OCIMAR ANTUNES GAMA
AGRAVADO
: SERGIO ANTUNES GAMA
ADVOGADA
: SIMONE CAETANO FERNANDES - SP256380
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DIRETA E INDIRETA. ESBULHO
POSSESSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, em ação de
art. 105,
reintegração de posse ajuizada por herdeira de donatária de imóvel com
reserva de usufruto vitalício, visando à restituição da posse do bem, alegando
esbulho praticado pela ré.
2. Sentença de primeiro grau extinguiu a ação principal sem resolução de
mérito, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que, extinto o
usufruto, a medida adequada seria a imissão na posse, e não a reintegração,
por ausência de demonstração de posse anterior dos autores. O pedido
contraposto foi julgado improcedente por insuficiência probatória, com
fixação de sucumbência recíproca e honorários advocatícios em 10% do valor
da causa.
3. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à
apelação da autora, reconhecendo sua legitimidade ativa como sucessora da
donatária e afirmando que, com o falecimento da usufrutuária, a posse
indireta das donatárias se transmutaria em direta, viabilizando a reintegração.
Determinou-se a desocupação do imóvel pela ré em 60 dias, com condenação
ao pagamento integral das custas e honorários fixados em 12% do valor
atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA54490468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:44
Código de Controle do Documento: 0fc2e4db-b8b3-4c10-a4ef-ba73a2382926

4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts.
1.022, II, 1.025 e 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, em razão
de alegada omissão e falta de enfrentamento de tese capaz de infirmar o
julgado.
5. Saber se houve violação aos arts. 1.210,
e § 2o, 1.196, 1.197, 1.200,
caput
1.201, 1.202, 1.204, 1.206 e 1.207 do Código Civil e aos arts. 926 e 927 do
Código de Processo Civil de 1973, em razão de suposta inadequação da via
possessória eleita e ausência de demonstração dos requisitos legais para a
reintegração de posse.
6. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e adequada, não
havendo omissão ou ausência de enfrentamento de questões relevantes ao
julgamento da causa, conforme os arts. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1o, III e IV,
do Código de Processo Civil.
7. A posse indireta das donatárias, com o falecimento da usufrutuária, se
transmutou em posse direta, sendo viável o ajuizamento de ação de
reintegração de posse, conforme entendimento do Tribunal de origem.
8. O conjunto probatório existente nos autos demonstra o preenchimento dos
requisitos legais para a tutela possessória, incluindo a prova da posse justa, do
esbulho e da perda da posse, conforme os arts. 926 e 927 do Código de
Processo Civil de 1973 e
do Código Civil.
art. 1.210
9. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
10. A parte recorrente não correlacionou eficientemente os argumentos
recursais aos dispositivos apontados como violados, o que impede o
conhecimento do recurso especial.
11. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de Ivanir de Lima Franco contra decisão que inadmitiu recurso
especial, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-se
decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão assim
ementado (e-STJ, fl. 263-274):

“Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de extinção sem
resolução do mérito e de improcedência do pedido contraposto.
Inconformismo da autora. Legitimidade ativa. Autora na condição de
sucessora da donatária falecida. Imóvel com reserva de usufruto da doadora.
Falecimento da usufrutuária e donatária. Posse indireta da autora que se
transmuta em direta, passível de ajuizamento de ação de reintegração.
Documento eletrônico VDA54490468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:44
Código de Controle do Documento: 0fc2e4db-b8b3-4c10-a4ef-ba73a2382926

Regularidade do pedido possessório. Inteligência do artigo 1.013, §3o, do
CPC. Aplicação. Prova existente nos autos que demonstra o esbulho, que não
é negado pela ré. Reintegração de rigor. Sentença reformada. Pedido
contraposto. Improcedência pronunciada em sentença. Irresignação
inexistente. Questão não devolvida com o recurso. Ônus sucumbenciais
integralmente carreados à ré. Honorários arbitrados em 12% do valor da
causa.
§2o, do CPC. Recurso provido, nos termos da fundamentação.”
Art. 85,

Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram rejeitados (e-
STJ, fls. 299-303)
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 277-291), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil 2015, pois teria havido
omissão e falta de enfrentamento de tese capaz de infirmar o julgado (ausência de prova de que
os autores seriam herdeiros de Lourdes e violação ao princípio da congruência), o que teria
impedido o exame adequado da controvérsia e exigiria a anulação do acórdão (fls. 281-282).
(ii)
do Código de Processo Civil 2015, pois, diante da omissão apontada,
art. 1.025
sustentar-se-ia o prequestionamento ficto dos dispositivos materiais e processuais invocados
(Código Civil: arts. 1.210, §2o, 1.204, 1.206, 1.207, 1.196, 1.197, 1.200, 1.201, 1.202; Código de
Processo Civil 1973: arts. 926 e 927), para viabilizar o conhecimento do recurso especial (fls.
281-282).
(iii)
e §2o, do Código Civil, pois a reintegração de posse exigiria
art. 1.210, caput
posse de fato anterior dos autores, o que não teria ocorrido; tratar-se-ia de hipótese de imissão na
posse, não de reintegração, e a mera alegação de domínio não supriria a falta de posse, razão
pela qual o acórdão teria violado o regime possessório (fls. 283-284).
(iv) arts. 1.196, 1.197, 1.200, 1.201 (
), 1.202, 1.204, 1.206 e 1.207 do Código
caput
Civil, pois teria sido equivocada a compreensão sobre posse
e sua transmissão; a
direta/indireta
posse indireta da donatária teria sido anulada pelo usufruto da doadora, os autores não teriam
demonstrado atos de posse, enquanto a recorrente teria posse justa e de boa-fé; a transmissão
causa mortis alegada não teria sido comprovada (fls. 285-288).
(v) arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil 1973, pois o acórdão teria
reconhecido reintegração sem prova dos requisitos legais (posse do autor, esbulho, data e perda
da posse), além de incorrer em incongruência ao fundar a ação em título dominial e não em
posse, contrariando o regime das possessórias e o ônus probatório do autor (fls. 288-290).
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 308-319).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
320-323), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 328-339).
Não foi ofertada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou que a ré, vizinha e amiga da
usufrutuária falecida, teria se apropriado do imóvel doado em 1996 às donatárias com reserva de
Documento eletrônico VDA54490468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:44
Código de Controle do Documento: 0fc2e4db-b8b3-4c10-a4ef-ba73a2382926

usufruto, realizando modificações e locação a terceiros, configurando esbulho em 22/05/2014,
conforme boletim de ocorrência. Propôs ação de reintegração de posse, com pedido liminar, com
fundamento no
e seguintes,
I, do Código de Processo Civil, afirmando ser
art. 926
c/c art. 273,
herdeira da donatária e requerendo a restituição da posse do bem.
Na sentença, afastou-se a preliminar de carência de ação e, no mérito, extinguiu-se a
ação principal sem resolução do mérito (art. 485, I, do Código de Processo Civil), por
inadequação da via eleita, sob o fundamento de que, extinto o usufruto, a medida adequada seria
a imissão na posse e não a reintegração, porque não demonstrada posse anterior dos autores;
julgou-se improcedente o pedido contraposto por insuficiência probatória e fixaram-se
sucumbência recíproca e honorários em 10% do valor da causa, observada a gratuidade dos
autores (e-STJ, fls. 208-213).
No acórdão, deu-se provimento à apelação para reconhecer a legitimidade ativa da
autora como sucessora da donatária e afirmar que, com o falecimento da usufrutuária, a posse
indireta das donatárias se transmutaria em direta, viabilizando a reintegração; aplicou-se o
§3o, do Código de Processo Civil, reconheceu-se o esbulho e determinou-se a
art. 1.013,
desocupação do imóvel pela ré em 60 dias, com condenação da ré ao pagamento integral das
custas e honorários fixados em 12% do valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 263-274).
A irresignação não merece prosperar.
De início, examino a alegada violação aos Arts. 1.022, II, 1.025 e 489, §1o, III e IV,
do CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos
os argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação
da tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
1025 e 489, §1o, III e IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA54490468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:44
Código de Controle do Documento: 0fc2e4db-b8b3-4c10-a4ef-ba73a2382926

Em sequência, entendo que o recorrente não logrou demonstrar nenhuma violação ou
negativa de vigência às normas dos arts. 1.196, 1.197, 1.200, 1.201 (
), 1.202, 1.204, 1.206,
caput
1.207 e 1.210,
e §2o, do Código Civil, nem tampouco aos arts. 926 e 927 do Código de
caput
Processo Civil 1973.
Com efeito, o Acórdão do Tribunal de origem foi proferido com fundamentação
suficiente e adequada no contexto de ação de reintegração de posse ajuizada pelo recorrido, em
que prevaleceram as conclusões, a partir do exame do suporte fático-probatório, do
preenchimento dos requisitos para a transmissão da posse indireta de bem imóvel e do
consequente direito à respectiva reintegração possessória.
Para melhor compreensão da controvérsia, entendo como relevante destacar os
trechos do Acórdão do Tribunal de origem, a seguir transcritos (e-STJ, fls. 266-274):

“Cuida-se de ação de reintegração de posse, ajuizada por Cristina Antunes
Gama, na qualidade de herdeira da donatária Darci Antunes Gama (falecida
em
, tendo como objeto o imóvel Matriculado sob no 41.969, do
20/04/2008)
Registro de Imóveis de Suzano. A autora alega, em síntese, que a ré, Ivani
Lima Franco, era vizinha e amiga mais próxima de Lourdes Antunes Câmara,
falecida em
E, nessa qualidade, teria cuidado da falecida com
10/04/2010.
“excesso de zelo” e de seus bens, com “eficiente administração”, inclusive
com omissão de informações sobre o estado de saúde, documentos bancários
e certidão de óbito da doadora. Ignoraria, todavia, o fato de que em 1996 foi
feita a doação do bem ora sub judice com reserva de usufruto a Matilde
Moreira de Figueiredo e Darci Antunes Gama. (...) A r. sentença extinguiu o
feito sem julgamento de mérito e julgou improcedente o pedido contraposto.
E somente a autora recorreu da sentença, que merece ser reformada com a
revogação de sua extinção para se ir à decisão de mérito na forma do artigo
1.013, §3o, do CPC.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que Cristina Antunes Gama
ingressou com a presente possessória em 2014, ou seja, na qualidade de uma
das herdeiras de Darci Antunes codonatária do bem com reserva de usufruto
vitalício. Como sabido, com o falecimento há transmissão não só do domínio
como também de eventual posse aos herdeiros, que remanescem
coproprietários dos bens. (...) Assim sendo, desde o falecimento de Darci
Antunes Câmara a autora recebeu, não só o domínio como a posse dos bens
pertencentes à sua genitora, o que lhe confere legitimidade para ingressar
com o pedido de reintegração em nome próprio. (...) Não se ignora, é
verdade, que a ré afirma que a autora jamais possuiu o bem, pois herdeira da
propriedade nua e não dos direitos inerentes ao uso e gozo do bem. Ocorre,
no entanto, que o quanto afirmado não é verdadeiro, pois não há
destacamento da posse no usufruto, mas sim do seu exercício direto, ou seja,
as donatárias do imóvel remanesceram possuidoras indiretas, enquanto a
doadora usufrutuária permaneceu com a posse direta sobre o bem até a data
do seu falecimento, momento a partir do qual houve restituição da posse
direta às nua-proprietárias, é o que se infere do excerto de fl. 10: “(...)
transmite às donatárias desde já, todo domínio, direito e ações, que exercia
sobre o bem ora doado, no tocante a propriedade, para que dele as mesmas
donatárias, usem, gozem e disponham livremente como seus que fica sendo,
obrigando-se a doadora e usufrutuária por si e seus sucessores, a fazer esta
doação sempre boa, firme e valiosa (...)”. Resta claro, portanto, que a via
possessória é a adequada para reaver o bem esbulhado. E há indícios fortes
de que desde o falecimento da doadora houve esbulho do local pela ré. O
ajuizamento da ação em 2014, com efeitos retroativos da citação à data da
propositura, por seu turno, demonstra que posse mansa e pacífica há mais de
5 (cinco) anos jamais existiu. Feitas essas considerações, como se sabe, “o
possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e
restituído, no caso de esbulho” (art. 1.210 do Código Civil). Assim, a tutela
Documento eletrônico VDA54490468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:44
Código de Controle do Documento: 0fc2e4db-b8b3-4c10-a4ef-ba73a2382926

possessória depende, em primeiro lugar, da prova da posse justa. Na lição de
Carlos Roberto Gonçalves, “a posse, para ser tutelada, não depende de título
ou causa, uma vez que se protege a posse formal. Igualmente, não depende de
sua duração, como se infere do
do Código Civil, nem da boa-fé ou
art. 1.211
má-fé do possuidor. A boa-fé não é essencial para o uso das ações
possessórias. Basta que a posse seja justa” (Direito Civil 2 Contratos em
Espécie e Direito das Coisas, 2a edição, Editora Saraiva, p. 418). O segundo
requisito é a prova da ofensa perpetrada (esbulho ou turbação) e a data em
que ocorreu. Nas palavras do emérito doutrinador mencionado, “o autor terá
de descrever quais os fatos que o estão molestando, cerceando o exercício da
posse” (Op. cit., p. 422). Por último, cabe demonstrar a perda da posse (no
caso de ato espoliativo) ou de sua manutenção (no caso de ato turbativo).
Todos estes requisitos estão enunciados no
do Código de Processo
art. 561
Civil (correspondente ao
do
). No caso dos autos, em que
art. 927
CPC/73
pese a irresignação da ré, o conjunto probatório existente milita em favor da
tese deduzida pela autora, de que com o falecimento da doadora e, por via de
consequência, do recebimento da posse direta pelas donatárias
seus
e/ou
sucessores, diante da recusa da ré em restituir o bem, tudo indica, desde o
falecimento, teve início o esbulho, fato não negado pela ré, que alegou estar
dando destinação social ao bem, que estava sendo alvo de invasores. Pois
bem. A ação, demonstra-o a data de falecimento de Lourdes Antunes Câmara
e o boletim de ocorrência lavrado em maio de 2014, é de posse velha, ou
seja, se por um lado não era mesmo caso de deferimento de reintegração
liminar, não havia impedimento ao enfrentamento do mérito para se concluir,
como se conclui agora, que a posse deve ser restituída à autora.(...)_ Assim,
reforma-se a r. sentença para que o pedido da ação de reintegração de posse
seja procedente, com determinação de sua desocupação pela ré em 60 dias
corridos, prazo mais do que razoável para adoção de todas as providências
tendentes à retirada de móveis do local. Por fim, observo que o pedido
contraposto já foi analisado em sentença e foi julgado improcedente, sem
qualquer interposição de recurso pela ré. Inexiste, assim, motivo para
reanálise de tal pedido nesse momento. Sucumbente, a ré deverá arcar com o
pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além do
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 12% do valor
atualizado da causa, quantia que remunera dignamente o trabalho realizado
pelo patrono da autora e que observa os limites estabelecidos no
§2o,
art. 85,
do CPC. Ante o exposto, por meu voto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.”

Na verdade, o eventual acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, em
especial quanto ao questionamento quanto à suposta não demonstração dos requisitos para o
deferimento da reintegração de posse em favor do recorrido, importaria em inquestionável
revolvimento do suporte fático-probatório tido como demonstrado pelo Acórdão objurgado, que
se revela inviável no âmbito do apelo nobre, ante a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ: “"A
".
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Assim, entendo como satisfatória e fundamentada a solução da controvérsia em
decorrência do acórdão recorrido, destacando-se ainda que os recorrentes – na verdade – não
correlacionaram eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos apontados como
violados (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 572.553/DF,
julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Documento eletrônico VDA54490468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:44
Código de Controle do Documento: 0fc2e4db-b8b3-4c10-a4ef-ba73a2382926

Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023)
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Ante todo o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao Recurso Especial.
Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54490468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:44
Código de Controle do Documento: 0fc2e4db-b8b3-4c10-a4ef-ba73a2382926

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.105.508 / SP
Número Registro: 2022/0104785-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10052157720148260606 10055291820178260606 10073851720178260606 10236299520148260001
10444 202201047853
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVANIR DE LIMA FRANCO
ADVOGADO : RUDINEY LUIZ DE SOUZA FILHO - SP217193
AGRAVADO
: CRISTINA ANTUNES GAMA
AGRAVADO
: ELIZABETH MOREIRA PIRES
AGRAVADO
: OCIMAR ANTUNES GAMA
AGRAVADO
: SERGIO ANTUNES GAMA
ADVOGADA
: SIMONE CAETANO FERNANDES - SP256380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:52
Código de Controle do Documento: fdc2cbc0-03b9-4a1d-9a9f-756992bb0da5

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:52
Código de Controle do Documento: fdc2cbc0-03b9-4a1d-9a9f-756992bb0da5